Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716251-96.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHAEL VINICIUS RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: RICARDO DEJANO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para comprovar o seu vínculo com a empresa de transporte por aplicativos (Uber ou demais), nos três meses anteriores ao acidente, bem como no período em que ocorreu o sinistro. Para tanto, deverá juntar aos autos extratos completos de sua conta bancária no período entre 01/03/2022 a 31/07/2022 e telas do aplicativo. Na mesma oportunidade, a parte deverá trazer aos autos qualquer documentação atinente ao conserto do veículo, especialmente aquela que comprove o período em que o bem estava impossibilitado de circular. Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator